Tribunal: TJDFT
Processo: 0012636-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012636-33.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE. CAUSA DE AUMENTO E PRIVILÉGIO. Indivíduo que mantém em depósito e pratica a traficância, em seu estabelecimento comercial, de grande quantidade de cocaína, com a participação de seus filhos, sendo um deles menor de idade, pratica o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. Traficância ilícita comprovada pelos depoimentos policiais, laudo pericial, depoimento extrajudicial de trabalhadores do estabelecimento comercial, quantidade da droga apreendida. A natureza da droga, cocaína - de alto potencial lesivo, e a expressiva quantidade justificam o aumento da pena-base, conforme art. 42 da LAD. A reincidência autoriza a adoção de acréscimo na fração de 1/6 à pena-base na segunda fase da dosimetria. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), pois trata-se de acusado reincidente específico, com circunstâncias judiciais desfavoráveis e que, pela expressiva quantidade de droga apreendida, dedica-se à prática de atividades criminosas. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido violou os artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 926 do Código de Processo Civil, porquanto a natureza e a quantidade da droga foram consideradas como duas circunstâncias judiciais distintas, motivando, cada uma, o aumento da pena-base em 12 (doze) meses. Sustenta que a mesma turma julgadora já entendeu que a natureza e a quantidade da droga constituem uma única circunstância judicial para o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 42 da Lei 11.343/006 e 926 do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a tese recursal em debate, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028